Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720982-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONCESSIONÁRIA BR-040 S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ RICARDO DA SILVA: “Antes de apreciar os embargos de declaração apresentados no ID 191419237, e no intuito de se evitar eventual alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, nos termos da decisão de ID 97385702, decotados os valores depositados no ID 100587662 (R$ 101.250,00) e ID 115110031 (R$ 55.004,14). Consigno ainda, que nos termos do Tema 677 do STJ, devem incidir sobre o débito os consectários previstos no art. 523, do CPC, porquanto o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora. Com a manifestação do Contador, dê-se vista às partes. Após, voltem conclusos.” A Agravante sustenta que “os depósitos efetuados nos autos foram feitos antes do julgamento do tema 677, ainda sob o entendimento jurisprudencial firmado de que o depósito em garantia interrompia a mora do devedor e afastava a incidência de juros de mora e correção monetária”. Acrescenta que, na “remota hipótese deste e. Tribunal não compreender que o Tema 677 deve ser afastado aos depósitos judiciais anteriores, A decisão deve ser reformada para que eventual valor de atualização somente seja apurado após a verificação dos valores que foram efetivamente levantados pelo Agravado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a quitação da dívida. Preparo recolhido (IDs 59421585 e 59421586). É o relatório. Decido. A liquidação de sentença foi homologada pela decisão de ID 97385702, que tem o seguinte teor: “Trata-se de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por JOSÉ RICARDO DA SILVA em desfavor da CONCESSIONÁRIA BR-040 S/A. A parte líquida do título é objeto do procedimento de cumprimento no 0738790-47.2017.8.07.0001. Aqui neste feito, postula-se, primeiramente, a liquidação do julgado que possui a seguinte parte dispositiva: ISTO POSTO: I – Conheço e nego provimento à apelação interposta pela Ré. II – Conheço e dou parcial provimento à apelação interposta pelo Autor para condenar a Ré ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes ao ganho líquido com a execução do contrato de prestação de serviços, da data do acidente até o conserto do veículo, a serem apurados em liquidação de sentença. Autor e Ré arcarão com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença na proporção de 30% e 70%, respectivamente. (doc. de ID 67883363 - Pág. 7/8) Na peça inicial a parte aponta o período de 17.05.2017 a 29.08.2017 e afirma ter direito ao recebimento da quantia líquida de R$ 900,00 por dia de serviço. Faz uma conta de 105 dias parados, o que totaliza R$ 94.500,00 (105 dias x R$ 900,00), os quais atualizados somariam a quantia de R$ 134.761,44. Também postula a satisfação da quantia de R$ 9.433,29 a título de honorários advocatícios. Na peça de defesa a devedora questiona a ausência de prova do valor recebido por frete e a quantidade de fretes realizados. Questiona, ainda, a impossibilidade de o autor ter trabalhado continuamente todos os dias. Não são questionados os marcos, digo, o período de 17.05.2017 a 29.08.2017. Assim, há necessidade de ser produzida uma prova que identifique qual era a média e/ou o lucro obtido pelo credor por frete e quantos fretes fazia por mês ou por semana. Houve o deferimento do pedido de ofício formulado pela parte autora. O ofício encaminhado para a Truck Transportes – Cargas Pesadas foi respondido por meio do ID 78142190 e no mesmo consta as seguintes informações: Os contratos firmados por esta empresa reduzem o custo de atividade de transporte para 50% considerando as paradas, os horários de carregamento e descargas planejadas, o que melhora a logística e o desempenho das viagens, sendo os outros 50% do frete considerados lucros para o contratado. (...) Todos os contratos referidos acima garantiam remuneração de R$ 180,00 por tonelada carregada, assim como porcentagem aproximada de 50% do valor do frete a título de lucro. Em novo questionamento a empresa Truck Transportes – Cargas Pesadas respondeu que: Nesse ponto é importante esclarecer que os motoristas são agregados a esta empresa para realizarem linhas fixas de carregamento, como no caso do autor José Ricardo da Silva, que deveria atender a linha Rondonópolis/Maringá, com a realização de uma viagem de ida e uma de volta por semana, sendo obrigatória esta frequência semanal. Além disso, a empresa esclarece que os veículos viajam com capacidade máxima para aumentar a lucratividade da operação, comportando, o veículo de José Ricardo da Silva 37,5 toneladas. (ID 93929858) A parte credora requer novo ofício, ao passo que a parte devedora refuta o pedido. Ora, já temos elementos suficientes para promover a liquidação. Vejamos. O período já está devidamente delimitado: 17.05.2017 a 29.08.2017, o que totalizam 15 semanas. De acordo com as informações colhidas nos ofícios, o credor fazia duas viagens por semana, uma de uma e uma de volta, o que totalizam 30 viagens no período acima descrito. O valor do lucro de cada viagem equivale à metade de R$ 180,00 por tonelada transportada. Ou seja, um lucro de R$ 90,00, sendo que o seu caminhão comporta 37,50 toneladas. Em cada viagem, há um lucro de R$ 3.375,00 (= 90,00 x 37,5). Foram 30 viagens não realizadas, o que geram um dano de R$ 101.250,00 (= 30 x 3.375,00). Ante o exposto, LIQUIDO a pretensão de lucros cessantes e RECONHEÇO um crédito de R$ 101.250,00 (cento e um mil, duzentos e cinquenta reais). Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa.” Dentro do prazo concedido a Agravante efetuou o depósito de R$ 101.250,00 (ID 100587655) e noticiou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 100152928). A impugnação posteriormente apresentada pela Agravante (ID 102175225) sequer chegou a ser analisada, como se colhe da decisão de ID 104785635: “Não há nada a prover sobre a impugnação apresentada no ID 102175225, uma vez que reitera os argumentos expostos nos embargos de declaração de ID 95550427, já apreciados na decisão de ID 98232206 e objeto do AGI 0725621-54.2021.8.07.0000. Intime-se o executado para depositar o valor remanescente do débito, alegado no ID 104518899.” A Agravante pediu o “chamamento do feito a ordem” (108922680), o que foi indeferido pela decisão de ID 109917938, in verbis: “O executado apresenta novamente insurgência ao cumprimento de sentença, em que alega ausência de planilha de cálculo, a ausência de parâmetros de atualização do valor, a ausência julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença e a inexequibilidade do título (ID 106765138). Todavia, não merecem prosperar suas alegações. O feito tramitou na tentativa de liquidar a condenação de lucros cessantes imposta na sentença prolatada no processo n. 0738790-47.2017.8.07.0001. Aquela condenação transitou em julgado, de modo que há título executivo judicial. A decisão de ID 97385702 apurou o montante devido e intimou o devedor para pagar voluntariamente o débito, razão pela qual não prospera o argumento de ausência de planilha do débito. Frisa-se que a correção monetária e os juros de mora se consideram pedidos implícitos e se incluem na condenação por ser decorrência legal, nos termos do art. 404 do Código Civil. A correção monetária não se constitui em "plus", mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido (RESP 284157/AL, DJ 02.04.2001, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Entendimento contrário redunda em manifesto enriquecimento, em detrimento patrimonial do credor. Outrossim, os juros de mora incluem-se na condenação ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação, nos termos da súmula 254 Supremo Tribunal Federal. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora é a data do evento danoso, conforme enunciado das súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece guarida a alegação de que a decisão de liquidação não pode ser executada por ter sido interposto recurso contra ela. O AGI interposto (0725621-54.2021.8.07.0000 - ID 100244915) não foi recebido no efeito suspensivo, portanto, não há óbice ao prosseguimento do feito, mesmo porque o título executivo judicial (acórdão de ID 67883363 - Pág. 7) já transitou em julgado. Ainda que assim não fosse, a decisão de ID 101434273 consignou que não haveria levantamento de valores até o julgamento do agravo de instrumento, de modo que não há prejuízo ao executado. Por fim, a alegação de excesso no cumprimento é apresentada a destempo (art. 525, caput, do CPC). Assim, INDEFIRO o pedido de ID 106765138. Intime-se o credor para apresentar a planilha de débito, com correção e juros de mora a partir do evento danoso (17.05.2017) até a data do depósito de ID 100587662.” Sobreveio a decisão de ID 114110821 determinando a intimação da Agravante “para complementar o valor devido, sob pena de início dos atos constritivos”, à vista da qual foi realizado o depósito complementar de R$ 55.004,14 (ID 115110021). Esse contexto processual em princípio desautoriza a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, com a devida venia. A Recorrente realizou dois depósitos: um de R$ 101.250,00 e outro de R$ 55.004,14, o que, à primeira vista, indica o pagamento da dívida. Note-se que os depósitos foram realizados antes mesmo que o Agravado tenha apresentado requerimento de cumprimento de sentença, etapa que não prescinde de pedido do credor, segundo prescreve o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) advém do prosseguimento do feito executivo por valores aparentemente equivocados. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo da realização dos cálculos determinados na r. decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator